Tribunal: STF
Processo: Rcl 47861
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Florianópolis/SC contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Reclamatória Trabalhista 0000655-35.2020.5.12.0026, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Na inicial, o Município narra o seguinte:
    “[a] Reclamação Trabalhista que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por Anderson Cleber Moraes, agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis, tendo sido proferida, em um primeiro momento, sentença pelo Juízo da 4ª Vara de Florianópolis negando a incompetência da Justiça Especializada.
     Embora o Município tenha alegado em Recurso Ordinário Trabalhista o equívoco da decisão, o Tribunal Regional Federal da 12ª Região manteve a demanda na Justiça do Trabalho, a qual teve seu curso em clara violação às orientações firmadas na ADI nº 3395-MC/DF c/c ADI nº 2135-MC/DF; e na Reclamação 43.213 Santa Catarina. 
    O Tribunal Regional Federal da 12ª Região vem refutando as alegações do Município, de modo a insistir na competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que os agentes comunitários de saúde são submetidos ao regime celetista, com base em lei municipal e na Súmula nº 66, do TRT12ª.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “[o] Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista). 
    Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários.” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1).
    Argumenta ainda que, 
    “[...] versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em acórdão com os seguintes fundamentos:
    “[a]rgui o réu a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide em virtude da relação de vínculo de natureza jurídico-administrativa entre as partes. 
    Sem razão. 
    Incontroverso que o reclamante foi admitido pelo regime celetista. As fichas financeiras acostadas aos autos revelam a existência de recolhimento para o FGTS durante o pacto laboral.
    Tratando-se de vínculo celetista aquele estabelecido entre o empregado e a Administração Pública, entendo ser competente esta Justiça Especializada para apreciar o feito, forte no art. 114, I, da CF/88, que dispõe: 
    […]
    É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 76, aplicável por analogia ao presente caso:
    […]
    Com efeito, ao decidir a ADI nº 3.395, o Supremo Tribunal Federal estipulou que não compete à Justiça do Trabalho o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa, hipótese que, todavia, não se verifica nos autos. 
    Destaco que o caso em tela não se refere à hipótese de contratação temporária em face de excepcional interesse público, a atrair a adoção do entendimento estampado na ADI nº 3.395 e, de forma mais específica, na Súmula nº 38 deste Regional, mas, sim, de regular contratação por prazo indeterminado de empregado público, mediante as regras da CLT.
    Desta feita, diante da existência de uma relação de trabalho com a administração pública direta municipal, há a exata subsunção à previsão do artigo supratranscrito, inexistindo a incompetência absoluta aventada.
    Rejeito a preliminar.” (pág. 119 do documento eletrônico 2).
    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 
     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 42.213/SC e 47.326/SC, de minha relatoria; Rcls 46.917/SC e 46.504/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista 0000655-35.2020.5.12.0026, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator